Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13353304, intime-se o credor EDEZIO HENRIQUE DE SOUZA para, no prazo de 05 (cinco) dias, anexar aos presentes autos fotocópia de documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios